Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime.
2. A defesa alegou nulidade da decisão por omissão na análise de pedidos de atualização do cálculo da pena e homologação de remições por trabalho e estudo.
3. Sustentou que a decisão se se baseou indevidamente no pedido de providências, que trata de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, o que não foi objeto do requerimento.
4. Afirmou que o apenado cumpre pena há mais de 10 anos, está em regime semiaberto desde 2022, possui mais de 356 dias de remição reconhecidos e outros pendentes de homologação.
5. Requereu a anulação da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento de mérito para concessão dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do pedido de atualização do cálculo da pena; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de homologação das remições por estudo e trabalho; e (iii) verificar a legalidade do indeferimento da progressão antecipada de regime com base em critérios objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada analisou apenas o pedido de progressão antecipada com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, indeferindo-o por ausência de preenchimento dos critérios, em razão da condenação pelo crime do art. 121, §1o, do CP.
2. Não houve deliberação sobre os documentos apresentados para justificar a remição e o recálculo da pena.
3. A análise de mérito dos pedidos não pode ser feita diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. A decisão agravada deve ser complementada para suprir as omissões identificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A falta de análise de pedidos de remição e recálculo da pena deve ser suprida."